Tribunal: TJPA
Processo: 0811584-30.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811584-30.2024.8.14.0000

PACIENTE: EVANILSON FERREIRA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. REVISÃO DE DOSIMETRIA DE PENA EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA
.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus com pedido de liminar impetrado para revisão da dosimetria da pena de paciente condenado pelos crimes de receptação (art. 180, CP) e uso de documento falso (art. 304, CP), em regime semiaberto. O impetrante alega
error in judicando
na dosimetria e requer a redução da pena ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a utilização do habeas corpus como via para rediscutir dosimetria de pena em sentença já transitada em julgado, ante a alegação de erro na fixação da pena-base e falta de reconhecimento da atenuante de confissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus é remédio constitucional de via estreita e não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, conforme entendimento consolidado das Cortes Superiores.

4. Em caso de sentença com trânsito em julgado, a revisão criminal é o instrumento adequado para rediscutir a dosimetria da pena (arts. 621 a 631, CPP).

5. No presente caso, o paciente já interpôs recurso de apelação sem discutir a dosimetria, restando, portanto, inadequado o uso do habeas corpus para essa finalidade.

6. Ausência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, §2º, CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Habeas corpus não conhecido.

"Tese de julgamento: 1. É inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso para revisão de dosimetria de pena em sentença transitada em julgado."

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em não conhecer do
writ
,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogada em favor de

EVANILSON FERREIRA DOS SANTOS
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal 647 e 648, inciso VI, do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Belém/PA, nos autos do processo judicial nº 0021225- 80.2017.814.0401.

Alega a impetrante, que o paciente foi condenado a uma pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão pela prática de receptação simples e de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão por uso de documento falso, em regime semiaberto.

Suscita constrangimento ilegal, ante a fundamentação inidônea da sentença condenatória, ao argumento de ocorrência de
error in judicando
na elaboração da dosimetria, visto que a pena-base teria sido fixada em patamar demasiadamente elevado, pois o Juízo não teria valorado as circunstâncias judiciais que lhe eram favoráveis; e, que, na 2ª fase, o paciente faria jus ao reconhecimento da atenuante de confissão.

Por tais razões, requer-se a concessão da ordem para reformar a decisão que impôs ao Paciente a pena, para adequá-la ao mínimo legal, em regime aberto, de acordo com os critérios do art. 59 e teor do 44 do Código Penal.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 31-691.

Distribuídos os autos a Desembargadora Leonam Gondim da Cruz Júnior, esta determinou o encaminhamento do presente
Habeas corpus
, ante a prevenção desta desembargadora (ID. 21538388).

Acolhi a prevenção declinada no despacho de ID nº 21535134, nos termos regimentais.

O Juízo
a quo
prestou as informações solicitadas.

À Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo
NÃO CONHECIMENTO
do writ, por se tratar de mero sucedâneo recursal.

É o breve relatório.

VOTO

Belém, 21/11/2024